Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, porque violado o princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à observância do ônus da impugnação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula ao princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do agravo interno por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge, por ser alegadamente contrária a seus interesses.
5. A mera repetição das alegações deduzidas na instância de origem, sem confrontá-las analiticamente com os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão hostilizada para afastar a pretensão da parte recorrente, não satisfaz o ônus da impugnação específica. Apelação não conhecida.
6. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, incide multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Parte agravante condenada a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.